Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-14.2004.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000844-14.2004.8.11.0038
EMBARGANTES: FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A. E JOSÉ ALMIRO BIHL
EMBARGADOS: JBS S.A. E J&F INVESTIMENTOS S.A.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA ORIGEM E EXERCÍCIO DE POSSE LEGÍTIMA PELA PARTE REQUERIDA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – PEDIDO DE SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE DO TEMA 1.076 DO STJ – INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
A questão aviada nos embargos de declaração não foi objeto de argumento na seara das razões do apelo interposto pela parte embargante, de modo que resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão. Neste sentido, não sendo a matéria impugnada nas razões do recurso apresentado pela parte embargante, não há que se falar em omissão ou contradição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000844-14.2004.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA - CPF: 545.102.019-15 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (EMBARGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA ORIGEM E EXERCÍCIO DE POSSE LEGÍTIMA PELA PARTE REQUERIDA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – PEDIDO DE SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE DO TEMA 1.076 DO STJ – INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A questão aviada nos embargos de declaração não foi objeto de argumento na seara das razões do apelo interposto pela parte embargante, de modo que resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão. Neste sentido, não sendo a matéria impugnada nas razões do recurso apresentado pela parte embargante, não há que se falar em omissão ou contradição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000844-14.2004.8.11.0038

EMBARGANTES:

FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A. E JOSÉ ALMIRO BIHL

EMBARGADOS:

JBS S.A. E J&F INVESTIMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela parte embargante.

Nas prolixas razões de 49 páginas da peça de Id. 180353201, a parte embargante alega, em síntese, a existência de supostas omissão e contradição no julgado embargado, ao argumento de que o valor arbitrado para os honorários advocatícios é estratosférico, devendo-se, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, ser superado o julgado do tema 1.076 do STJ, arbitrando-se os honorários com base na equidade.

Pede que seja conhecido e provido o recurso para, saneando os supostos vícios, dar-lhes efeito modificativo, aplicando a técnica de superação do precedente do tema 1.076 do STJ,
“para fixar a verba honorária sucumbencial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor esse que remunera com dignidade o trabalho do profissional da advocacia”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme decurso de prazo atestado pelo sistema PJE.

Na peça Id. 186666699, o advogado da parte embargante pede
“seja o processo retirado de pauta do PLENÁRIO VIRTUAL, uma vez que o advogado subscritor da presente tem interesse em acompanhar a sessão de julgamento, dada a relevância desse caso concreto”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro Id. 186666699, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal, conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA ORIGEM E EXERCÍCIO DE POSSE LEGÍTIMA PELA PARTE REQUERIDA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A conclusão jurídica adotada pela improcedência da pretensão de reintegração de posse ocorreu em razão da improcedência da demanda no. 0001618-03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, na qual foi julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da ineficácia do compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças.

De leitura da inicial se constata que o alicerce fático e jurídico da pretensão possessória se imiscui na aferição da regularidade do ajuste contratual entre as partes, constando expressamente na exordial a assertiva da própria parte autora de que
“para que se consigna analisar a questão da posse sobre os bens objeto das avenças celebradas entre as partes, necessário se faz verificar o teor das cláusulas e condições do Contrato de Arrendamento de Imóvel com Instalações Industriais”
, sendo o indigitado esbulho possessório decorrente de alegado descumprimento contratual pela parte requerida, bem como ser injusta a posse direta exercida pela parte requerida, impondo-se a rescisão contratual e a retomada da posse. Em que pese o contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
se trate de ajuste ulterior, observa-se que as demandas tratam do mesmo imóvel, tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo no. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, o que, de fato, reverbera na presente lide possessória, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico do referido processo legitima a posse exercida pela parte requerida, ora apelada, em contraposição à pretensa retomada de posse pela parte autora apelante.

Despiciendo o trânsito em julgado do processo no. 0001618-03.2005.4.01.3601 para fins de deslinde da demanda possessória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade reexame de provas.

À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revela necessária a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos. Tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo no. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide possessória, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico do referido processo legitima a posse exercida pela parte requerida, ora apelada, em contraposição à pretensa retomada de posse pela parte autora/apelante.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

A parte requerida exerce a posse da unidade frigorífica lastreada pelo compromisso de compra e venda celebrado com a parte autora-apelante, contrato que legitima sua posse direta sobre o referido imóvel. Considerando que foi reconhecida a regularidade do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, evidente que regular a posse que dele deflui, não sendo necessária dilação probatória, na medida em que nenhuma prova teria o condão de derrogar tal reconhecimento judicial, o qual remete a título que enseja a origem da posse exercida pela parte requerida-apelada.

Correta a sentença recorrida que, ante o julgamento da Justiça Federal que atesta a regularidade do contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
, entende pela improcedência da pretensão de reintegração de posse ajuizada.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questão já apreciada, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, observa-se que a questão levantada pela parte embargante, qual seja, a exorbitância dos honorários fixados com base no valor atualizado da causa, não foi arguida em sede de razões do apelo interposto pela mesma, ao passo que
“a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

A propósito, sobre o assunto não é outro o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão
.”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.”
(TJ-MT 10158133820218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ademais, não cabe a superação do caso em análise ao julgado do tema 1.076 do STJ, já que a casuística em vertente amolda-se exatamente à hipótese de incidência do precedente qualificado. Além disso, após o mencionado julgado temático do STJ, o legislador positivou a mesma exegese no Código de Processo Civil, pela Lei no. 14.365 de 2022, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, o qual preleciona que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”.

Por fim, saliento que, aparentemente, com intuito de exorbitar os honorários arbitrados para fins de reforço argumentativo, o advogado da parte embargante apresenta errôneo cálculo de atualização do valor da causa (que é a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos), já que nele faz incidir indevidamente juros moratórios (226% à tal título), o que é totalmente descabido, pois para a atualização do valor da causa somente deve ser procedido o acréscimo da correção monetária, sendo expressa a redação do art. 85, § 16 do CPC, no sentido de que a juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais devidos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, o que ainda não ocorreu.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023